Tribunal: TJMT
Processo: 1032088-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

D
EPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA AO JULGAMENTO E JURISPRUDÊNCIA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
1032088-23.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[PERDAS E DANOS
,
RESCISÃO/RESOLUÇÃO
,
ARRENDAMENTO RURAL
,
POSSE
,
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATORA:
EXMA. SRA.

DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

REDATORA DESIGNADA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.

DESA.
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
EXMO. SR.

DES.
HELIO NISHIYAMA,
EXMA. SRA.

DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

PARTE(S):

[REGE EVER CARVALHO VASQUES - CPF: 700.128.061-53 (ADVOGADO), NORMA SUELY NOGUEIRA BIAZOTTO - CPF: 441.931.221-15 (AGRAVANTE), CAIO NOGUEIRA BIAZOTTO - CPF: 046.061.411-82 (AGRAVANTE), LAURA GIOVANA BIAZOTTO - CPF: 047.539.871-83 (AGRAVANTE), FAB
IO TOMASI - CPF: 015.606.321-27 (AGRAVADO), EDILAINE GOULART TOMASI - CPF: 045.760.971-05 (AGRAVADO), EMERSON RODRIGUEIRO - CPF: 263.614.888-45 (AGRAVADO), JULIANA JARUSSI RODRIGUEIRO - CPF: 265.599.668-28 (AGRAVADO), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da Exma. Sra. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
POR MAIORIA, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO”.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA
INDEFERIDA
.
PRETENDIDO
DESPEJO.
S
UBARRENDAMENTO IRREGULAR. INADIMPLEMENTO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para despejo dos agravados em ação de rescisão contratual c/c indenização por perdas e danos.

II. Questão em discussão

2.A questão consiste em determinar: (i) se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para despejo; (
ii
) se houve subarrendamento irregular; e (
iii
) se o inadimplemento justifica a medida.

III. Razões de decidir

3.Comprovado subarrendamento da área para terceiros por aproximadamente dois anos, abrangendo safra e entressafra, em violação à cláusula contratual que autoriza apenas pecuária na entressafra.

4.A conduta configura descumprimento grave previsto no art. 32, II, do Decreto no 59.566/66.

5.Alegação de autorização verbal não possui respaldo probatório documental.

6.Inadimplemento da renda anual incontroverso, não elidido por depósito parcial de 50%.

7.Exceção do contrato não cumprido não prospera, pois a obrigação de pagamento é autônoma.

8.Perigo de dano presente ante risco de degradação da propriedade.

IV. Dispositivo e tese

9.Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.Subarrendamento em período diverso do autorizado contratualmente configura descumprimento grave que autoriza despejo nos termos do art. 32, II, do Decreto no 59.566/66.

2.Alegação de autorização verbal sem prova documental não possui eficácia quando contraria cláusula contratual expressa.

3.Inadimplemento não é elidido por depósito parcial, sendo obrigação
autônoma.
-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Colenda Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NORMA SUELY NOGUEIRA BIAZOTTO, CAIO NOGUEIRA BIAZOTTO e LAURA GIOVANA BIAZOTTO contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com indenização, manutenção de posse e reconvenção por despejo, que indeferiu o pedido de tutela antecipada para desocupação imediata de imóvel rural objeto de contrato de arrendamento celebrado entre as partes.

Sustentam os agravantes que há inadimplemento contratual por parte dos arrendatários, ora agravados, bem como subarrendamento indevido em desacordo com cláusulas contratuais e normas legais, a ensejar o despejo imediato.

Alegam que o indeferimento da liminar acarreta prejuízos irreparáveis, inclusive ambientais, à área rural arrendada. Pleiteiam, em sede recursal, o deferimento da tutela de urgência para desocupação da área.

A decisão agravada entendeu pela ausência de prova inequívoca e necessidade de instrução probatória, determinando que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, fixando prazo para tanto.

O preparo foi recolhido – Id. 315270889.

Liminar indeferida.

Agravo Interno contra a decisão de não concessão da tutela.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

ILMO. SR. REGER EVER CARVALHO VASQUES (ADVOGADO - OAB-MT 10256/0):

Excelentíssima Senhora Desembargadora relatora, demais Desembargadores, senhores e senhoras serventuários deste egrégio Tribunal de Justiça, advogados presentes, meu bom dia.

Inicialmente, expresso satisfação em realizar minha primeira sustentação oral no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Estado onde nasci, fui criado e me formei em Direito, nos bancos acadêmicos da extinta CESUR, Faculdade de Rondonópolis, no ano de 2005, hoje Anhanguera. Sinto saudades deste Mato Grosso. Faço esse registro porque, desde a minha formação, atuo profissionalmente no Estado do Acre.

E Vossas Excelências podem estar se perguntando por que um advogado do Acre está atuando em uma Ação em Mato Grosso. Ocorre que a recorrente, Norma Sueli, é minha tia, e os recorrentes Caio e Laura
Biasutos
são meus primos, os quais me confiaram essa importante missão de defesa. E o faço
pro
bono
, pois essa minha tia foi como uma mãe para mim, tendo-me criado desde a infância.

Pois bem. O presente Agravo Interno foi interposto porque não tivemos êxito, no primeiro momento, em convencer a nobre relatora quanto à necessidade de antecipação da tutela requerida, que foi indeferida inicialmente pelo juízo de primeiro grau e, depois, também no Agravo de Instrumento. Ocorre, Excelência, com a máxima vênia, que acreditamos ter havido equívocos na análise do Recurso, ora objeto deste Agravo Interno, que buscamos esclarecer nesta oportunidade.

A decisão monocrática recorrida consignou que o juízo de primeiro grau observou o reconhecimento, por parte dos agravados, da apresentação dos documentos necessários pelos agravantes, o que indicaria descumprimento recíproco.

Ocorre, Excelência, que a tese básica dos agravados é justamente a de que os agravantes não teriam apresentado os documentos necessários à contratação do arrendamento. No entanto, além dos agravantes terem apresentado esses documentos, como amplamente demonstrado no Recurso, tal fato foi também aventado pelo juízo de primeiro grau, o que evidencia o
fumus boni iuris
.

Consta ainda na decisão monocrática que o juízo de origem identificou controvérsia substancial entre as partes, inclusive com a apresentação de contestação e reconvenção.

Ocorre, Excelência, que não foram os agravantes que ingressaram com a Ação originária, mas sim os agravados, e, por lógica jurídica, os agravantes, na condição de réus/reconvintes, apresentaram toda sua argumentação e documentos, demonstrando, inclusive, graves contradições nas alegações dos agravados (autores/reconvindos).

Não procede a alegação de que os agravantes não apresentaram os documentos necessários à contratação. Há, inclusive, na petição inicial da Ação, um vídeo apresentado pelos próprios agravados/autores, contendo conversa no WhatsApp, em que se demonstra que os agravantes enviaram a eles esses documentos necessários para a confecção do contrato de arrendamento.

E mais, a confecção do contrato foi realizada pelo advogado dos agravados, constando ali inclusive que os agravantes detinham a posse do imóvel, em razão de contrato firmado com os demais proprietários, e que isso lhes garantia formalizar o contrato.

O Decreto n. 59.566/66, que rege os contratos de arrendamento, dispõe no artigo 11, § 1o, que “
O arrendador ou parceiro outorgante deverá encontrar-se na posse do imóvel e dos bens a qualquer título que lhe dê os direitos de exploração e de destinação aos fins contratuais
”.

Portanto, os agravantes estavam na posse do bem, tinham um contrato com os demais proprietários - membros de uma sociedade familiar da qual os agravados estavam se retirando – e permaneceriam com essa terra que foi arrendada aos agravados, tudo com a devida ciência destes, tanto que essa informação consta
ipsis litteris
do contrato de arrendamento, indicando a parte e o tamanho da área definidos no acordo amigável firmado entre os agravantes e seus sócios.

Houve, sim, controvérsia entre as partes, mas, como sabemos, toda Ação contenciosa contém dois lados. O primeiro a se manifestar parece ter razão, até que a outra parte se pronuncia e apresenta a documentação que a desfaz.

A decisão monocrática também menciona que os agravados teriam depositado valor incontroverso, afastando, assim, o
periculum in mora
. Ocorre, Excelência, que os agravados depositaram 50% do valor que entenderam como sendo o valor anual do arrendamento, o que não corresponde à realidade, tendo em vista que o pagamento somente poderia ser feito mediante entrega de grãos de soja.

Mesmo se admitido o pagamento em espécie, 50% não purga a mora. Logo, não se trata de valor incontroverso, pois todos os valores - tanto os alegados pelos agravantes quanto pelos agravados - encontram-se controversos na Ação originária.

A demonstração do
periculum in mora
vai muito além de inadimplemento da renda. Já foi, inclusive, apresentado no Recurso e no Agravo de Instrumento que foi devidamente entabulado o contrato, e está amparado por lei que o não pagamento da renda enseja despejo.

Excelências, não se trata de cláusula leonina, pois a lei assim dispõe. O artigo 32 do mesmo Decreto que rege os arrendamentos rurais é muito claro ao estabelecer que será concedido despejo se o arrendatário subarrendar a área. Esse é outro fato.

Desde o início do contrato, ainda no primeiro mês, os agravados subarrendaram a área a terceiros, o que é vedado em época de safra. Isso sem contar que também não pagaram integralmente a renda aos agravados, depositando 50%, o que não é purgar a mora.

Mudar a destinação do imóvel também enseja despejo. O imóvel foi arrendado para agricultura e eles subarrendaram para pecuária. Abandonar o cultivo total ou parcialmente também é questão de despejo, e os agravados abandonaram o cultivo e hoje há apenas gado na área pertencente a terceiros que a subarrendaram.

Pergunto, então, Excelências, como é possível que, após um ano e meio, sem qualquer pagamento, os agravados permaneçam no imóvel?

Os agravantes tiveram até mesmo que juntar suas economias para pagar o ITR do ano de 2025, que, acredito, ultrapassou R$ 25.000,00, visto que não receberam qualquer valor relativo ao arrendamento.

Ou seja, o imóvel não gerou qualquer receita para pagar nenhum imposto de uso da terra. E se os agravantes não forem reintegrados na posse do bem este ano, provavelmente vão amargar de novo o pagamento do ITR, pois a Receita Federal não quer saber sobre discussões processuais de terceiros; ela quer receber o imposto.

Também como
periculum in mora
foi devidamente argumentado, e comprovado através de laudo técnico e de imagens de satélites, que o imóvel está sem manutenção. Como sabemos, imóveis rurais exigem limpeza constante, o que não vem sendo realizado, conforme ficou identificado nas imagens de satélite.

A situação vai muito além e ingressa no Direito Ambiental, porque áreas que permanecem sem limpeza por mais de cinco anos entram em estado de pousio, e qualquer intervenção posterior somente será possível, não mediante licença simples de limpeza de pastagem, mas sim por meio de licença de desmate. Esse é o risco que caracteriza o perigo da demora.

Isso sem contar que, se ela entrar em estado de pousio, poderá perder o status atual de reserva legal de 20% e se elevar para 35%, nos termos da legislação vigente.

Os danos que podem advir são enormes. Quanto

mais

tempo

passa sem que sejam feitas as devidas manutenções na área, mais caro fica para fazer a limpeza ou até para que futuramente possam arrendá-la a terceiros ou usá-la.

A área está sendo degradada e deve ser restituída aos agravantes para que possam preservá-la.

Outro fato: foi solicitada a instalação de rede elétrica no local, uma vez que não há residência na área, já que, em razão de uma divisão amigável entre os agravados e seus sócios, coube-lhes a parte sem infraestrutura. No entanto, os agravados não autorizaram a construção da rede elétrica, alegando que a instalação exigiria a retirada de árvores e passaria por um local de difícil acesso, cientes de que, caso assim procedessem, a Energisa - por meio da empresa terceirizada - não realizaria a construção da rede em outro local. Com isso, o local ficou sem fornecimento de energia.

Sobre os memoriais apresentados ontem pelos agravados, foram protocolados intempestivamente, fora do prazo de 48 horas antes da sessão, além de conterem diversas inverdades.

Primeiro, não existem famílias sendo despejadas no local. Não mora ninguém ali. Os agravados residem em terra contígua. O imóvel em questão não possui residência, nem rede elétrica.

Segundo, os
semoventes que estão na área sequer deveriam estar ali. Estamos em época de safra, e o contrato não previa subarrendamento para gado nesse período.

Terceiro, a audiência de justificativa prévia, que os agravados alegam que se realizaria no final do mês, é uma audiência para que autores e suas testemunhas respondam questionamentos do juízo. Acredito que nem a defesa poderá fazer perguntas a eles. Não se trata de audiência de instrução e julgamento. Nela não serão ouvidos os réus/reconvintes nem as suas testemunhas. Portanto, não se trata de audiência capaz de resolver o caso agora no final do mês. Por isso a necessidade da antecipação de tutela.

Quarto, decisões colegiadas desta instância superior só podem ser modificadas por Recurso. Logo, não existe o “efeito ioiô” alegado pelos agravados.

Quinto, os agravados, por assistência técnica do seu advogado, deveriam saber que o Tribunal é o detentor da decisão final dos processos, e não o juiz de piso. Tanto assim que os Recursos têm efeito devolutivo.

Excelências, trata-se de um bem avaliado em aproximadamente quinze milhões de reais, que está há mais de um ano e meio sem gerar nenhuma renda. E os agravados insistem em dizer que os agravantes não teriam prejuízo em aguardar o transcurso da decisão.

Sabemos que um processo demora no mínimo

cinco

anos

no Judiciário. Isso causaria muito mais prejuízo aos agravantes.

Os agravados também alegam que a devolução do imóvel traria prejuízo à sua subsistência e à safra. Ocorre que os agravados/arrendantes possuem outras áreas arrendadas e delas podem retirar sua subsistência. Diferente da agravante Norma, que vive hoje de suas economias e da remuneração de seus filhos recém-formados em medicina e que trabalham muito no hospital público de Pontes e Lacerda.

E mais, não há safra em risco, pois não foi plantado nada no imóvel. O que há ali é gado de terceiros. Esse gado já rendeu aos agravados aproximadamente R$ 400.000,00 em um ano. E eles dizem que devem aos agravantes R$ 270.000,00.

Eles obtiveram mais renda com o arrendamento indevido para criação de gado do que o valor que dizem dever aos agravantes.

Excelências, caso a Excelentíssima Desembargadora relatora mantenha a decisão monocrática e os votos dos nobres Desembargadores vogais a acompanhem, os agravantes requerem a revisão dos votos para conceder a tutela antecipada de urgência a fim de restabelecê-los na posse do seu imóvel.

Trata-se do único bem deixado pelo patriarca da família, falecido por Covid-19, fruto de uma vida inteira de trabalho. Esse imóvel rural, que seria a renda e a tranquilidade dos agravados, hoje, passados mais de um ano e meio, não gerou nem um real de renda, mas apenas elevados custos, como pagamento de impostos, custos com processo e custas recursais.

Permitam-me um desabafo: como sobrinho, vejo minha tia com depressão e ansiedade, por tudo isso.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Eminentes pares:

Os agravantes, reconvintes na origem, requereram tutela de urgência para o despejo dos agravados com base em suposta inadimplência contratual e subarrendamento indevido. A decisão agravada indeferiu o pedido, ao fundamento de ausência de prova inequívoca do inadimplemento e da necessidade de instrução probatória.

Alegam inadimplemento da obrigação de pagamento do arrendo, bem como subarrendamento em desconformidade com cláusulas contratuais e com o Decreto 59.566/66.

Argumentam que tais violações ensejam a rescisão do contrato e o despejo imediato dos arrendatários.

Melhor sorte, o recurso não comporta provimento.

Isso porque, o juízo
a quo
, em decisão devidamente fundamentada, entendeu que os elementos constantes dos autos não autorizam, neste momento, a concessão da tutela antecipada, haja vista a existência de controvérsia substancial entre as partes, inclusive com apresentação de contestação, reconvenção e respectivas impugnações.

Destacou, ainda, que, ao se analisar a singularidade do caso, observa-se que o agravado reconhece a apresentação dos documentos necessários por parte do agravante, o que indicaria, em tese, descumprimento contratual recíproco.

Ademais, extrai-se dos autos que os agravados prestaram caução nos autos originários, medida que, à luz da jurisprudência consolidada, afasta o periculum in mora necessário à concessão da tutela de urgência voltada à retomada imediata da posse.

Nesse sentido, a caução prestada atua como mecanismo de compensação de eventual prejuízo e permite que o direito de propriedade seja resguardado por meio processual adequado, respeitado o devido processo legal, sem a necessidade de provimento excepcional e antecipado que, no presente momento, implicaria o esvaziamento do contraditório e da ampla defesa.

Finalizando, em juízo de cognição sumária, própria da fase liminar do agravo, não se vislumbra, neste momento, a presença concomitante dos requisitos legais que autorizam o deferimento da tutela de urgência pleiteada, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida até que se oportunize às partes o exercício pleno do contraditório e se complete a fase instrutória do processo originário.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO RURAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE ARRENDAMENTO RURAL C/C DESPEJO AGRÁRIO E PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE.
INSURGÊNCIA DA AUTORA. PRETENSAO DE IMEDIATA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL CEDIDO EM ARRENDAMENTO RURAL DEVIDO AO INADIMPLEMENTO DOS VALORES MENSAIS AJUSTADOS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS
ARTS.
300; 560 A 562, TODOS DO CPC, BEM COMO DO ART. 32, III, DO DECRETO No 59.566/66. FATOS QUE DEMANDAM DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES QUE RECOMENDA O PRÉVIO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
Agravo de instrumento improvido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23021760520248260000 Capão Bonito, Relator.: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 11/11/2024, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2024).

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se
incólume
a decisão que indeferiu a tutela de urgência de despejo, nos termos da fundamentação.

Ao arremate, prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Senhora Presidente,

A princípio, eu estava de acordo com o voto de Vossa Excelência, mas a sustentação oral trouxe dois pontos que me chamaram a atenção.

O primeiro é que a agravante, segundo relato do nobre advogado, vive da renda proveniente do contrato de arrendamento e não está recebendo os valores devidos.

O segundo ponto diz respeito ao fato de que a safra 2025/2026 se encerra agora, no mês de março, no estado de Mato Grosso. Trata-se de um dado relevante, pois, nos termos do Estatuto da Terra, iniciado o próximo plantio, o arrendatário adquire o direito de permanecer por mais uma safra, o que pode, inclusive, agravar os prejuízos suportados
pela
agravante.

Diante disso, peço vista dos autos para analisar com mais profundidade os aspectos suscitados pelo nobre advogado. Peço também o fornecimento das notas
taquigráficas.-

V O T O

EXMO. SR. DR. HÉLIO NISHIYAMA (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 11 DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V

O

T

O

(
VISTA
- VENCEDOR
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
NORMA SUELY NOGUEIRA BIAZOTTO, CAIO NOGUEIRA BIAZOTTO e LAURA GIOVANA BIAZZOTO
contra a decisão proferida na
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos no 1000417-76.2025.8.11.0098
ajuizada por
EDILAINE GOULART TOMASI e outros,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência para despejo dos agravados.

O presente recurso foi incluído em pauta de julgamento do dia 04/02/2026, em que a eminente Relatora, Dra.Maria Helena Gargaglione Povoas, que negou provimento ao recurso e julgou prejudicado o Agravo Interno.

Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para despejo dos agravados, em razão de alegado descumprimento contratual consistente em subarrendamento irregular e inadimplemento do pagamento da renda.

No caso vertente, a documentação acostada aos autos demonstra, de forma inequívoca, o subarrendamento da área pelos agravados para fins de pecuária, em período diverso daquele autorizado contratualmente.

No entanto, a
Cláusula 3.2 do contrato
d
e arrendamento
é expressa ao vedar o subarrendamento, ressalvando autorização apenas e exclusivamente para pecuária na entressafra. Vejamos (ID no 315267365):

Todavia, os
contratos
e
declarações
juntados aos autos no ID no 315267367, comprovam que foram celebrados três ajustes de subarrendamento com terceiros, com vigência que se estende por período de aproximadamente dois anos, abrangendo tanto a
safra
quanto a
entressafra
, em manifesta violação à avença original. Confira:

O contrato firmado com
GENILDO FREITAS PRIMO
teve vigência de
16/08/2024 até 16/02/2026
; o ajuste com
BENEDITO ALVES DA SILVA
perdurou de
21/12/2024 até 15/07/2025
; e o pacto com
WELLINTON FERREIRA DE OLIVEIRA
vigorou de
14/01/2025 até 14/07/2025.

Tal conduta configura descumprimento contratual grave, inserindo-se à hipótese prevista no art. 32, inciso II, do Decreto no 59.566/66, que autoriza o despejo quando o arrendatário subarrendar o imóvel rural sem o prévio e expresso consentimento do arrendador,
in
verbis
:

“Art. 32. Só será concedido o despejo nos seguintes casos:

I – (...)

II - Se o arrendatário subarrendar, ceder ou emprestar o imóvel rural, no todo ou em parte, sem o prévio e expresso consentimento do arrendador;”

A alegação dos agravados de que houve autorização verbal da agravante não encontra respaldo probatório suficiente nos autos, tratando-se de afirmação unilateral não corroborada por prova documental idônea.

Ainda que tal autorização tivesse sido concedida, seria ineficaz para validar subarrendamento em período vedado pela cláusula contratual expressa, que limita a prática à entressafra.

Ademais, o inadimplemento do pagamento da renda anual, vencida em 30/04/2025, resta incontroverso, não sendo elidido pelo depósito parcial de 50% do valor devido.

Por outro lado, a exceção do contrato não cumprido invocada pelos agravados não prospera, porquanto a obrigação de pagamento da renda é autônoma e não se condiciona à regularização documental alegadamente pendente, mormente quando os agravados auferiram receita expressiva com o subarrendamento irregular.

Nesse contexto, o perigo de dano se encontra presente, ante o risco de degradação da propriedade e potencialização de prejuízos, conforme relatório técnico acostado aos autos, que aponta ausência de manutenção da área.

Ante o exposto, peço vênia à d. Relatora para
dar provimento
ao recurso, para
deferir a tutela de urgência e determinar o despejo dos agravados
, que deverão desocupar o imóvel voluntariamente no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e uso de força policial, se necessário.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DR. HÉLIO NISHIYAMA (2o VOGAL)

Acompanho o voto da divergência inaugurada pela 1a vogal - Desa. Marilsen Andrade Addário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026
.